Tribunal: TJDFT
Processo: 0708985-46.2022.8.07.0010
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROVA PERICIAL. VÍCIO REDIBITÓRIO COMPROVADO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte ré, em que se questiona acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal.
2. Recurso próprio e tempestivo. Não se sujeitam a preparo, nos termos do art. 1.023 do CPC/15. Contrarrazões apresentadas (ID 49879992).
3. O acórdão proferido por esta Turma reformou a sentença de origem para julgar procedentes, em parte, os pedidos da inicial, e rescindir os contratos realizados entre as partes, com o retorno ao estado anterior, diante da caracterização de vício redibitório, nos termos do art. 441 do Código Civil.
4. Em síntese, o embargante alega omissão em relação à necessidade de prova pericial, uma vez que a parte autora não trouxe elementos probatórios suficientes para corroborarem suas alegações. Em suas contrarrazões, a embargada aponta a inexistência de tal omissão, posto que o acórdão abordou todos os temas relevantes ao deslinde da controvérsia.
5. A via dos embargos de declaração é destinada a corrigir falha do comando judicial capaz de comprometer o seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou erro material.
6. Na hipótese, os autos foram devidamente analisados por este colegiado e os fundamentos adequadamente expostos. Vale notar que o autor sequer conseguiu sair da loja com o veículo adquirido, em razão de defeito preexistente, sendo tal fato suficiente para concluir pela presença de vício redibitório. Ademais, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
7. A ausência do vício apontado pelo embargante (omissão) indica que, na realidade, o seu interesse é no sentido de trazer, novamente à tona, discussão sobre matéria já analisada no acórdão recorrido, o que é incompatível com a via eleita.
8. Ausente qualquer dos vícios catalogados no artigo 48 da Lei 9.099/1995 c/c 1.022 do Código de Processo Civil revela-se incabível a via manejada, a qual destina-se tão somente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos.
9. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.